Tribunal: TJBA
Processo: 8051072-98.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8051072-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: PEDRO HENRIQUE REIS SANTOS registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE REIS SANTOS e outros Advogado(s): ANTONIO CLEBER ALVES DE ALMEIDA IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE POR INGRESSO DOMICILIAR ILEGAL. REITERAÇÃO DE TEMA JÁ APRECIADO EM HC ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. EXTENSÃO DOS EFEITOS, AO PACIENTE, DA DECISÃO DO STJ QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DO CORRÉU. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO STJ QUE SUBSTITUIU A PRISÃO DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PREJUDICADA NESSA EXTENSÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE AO ART. 41 DO CPP. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, PREJUDICADA EM PARTE E DEMAIS PLEITOS DENEGADOS. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de Pedro Henrique Reis Santos contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Alagoinhas nos autos da Ação Penal nº 8002491-40.2025.8.05.0004. O Impetrante alegou nulidade das provas por ingresso domiciliar ilícito; requereu a extensão, em favor do Paciente, dos efeitos da decisão do STJ que substituiu a prisão preventiva do corréu por medidas cautelares diversas; aduziu inépcia da denúncia e ausência de justa causa, bem como formulou pedido de trancamento da ação penal. Decisão superveniente do Superior Tribunal de Justiça que substituiu a prisão preventiva do Paciente por cautelares diversas. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificar: (i) se é possível conhecer da alegada nulidade por ingresso domiciliar, diante de reiteração de tese já apreciada em habeas corpus anterior; (ii) se o pedido de extensão, em favor do Paciente, dos efeitos da decisão do STJ, que substituiu a prisão preventiva do corréu por cautelares diversas, se sustenta ante a perda superveniente do objeto; (iii) se a denúncia é inepta por ausência de descrição individualizada da conduta; e (iv) se falta justa causa à ação penal, tornando possível o seu trancamento. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Matéria já apreciada pelo Colegiado. A impugnação das provas, relativa ao ingresso domiciliar, já foi apreciada em habeas corpus anterior, reconhecendo-se a legalidade da diligência à luz da jurisprudência do STF e do STJ, razão pela qual não se conhece do ponto repetido. 4. Pleito prejudicado. O pedido de extensão, ao Paciente, dos efeitos da decisão do STJ, que substituiu a prisão preventiva do corréu por cautelares diversas, mostra-se prejudicado, ante a perda superveniente do objeto, uma vez que a própria Corte Superior proferiu decisão no mesmo sentido em favor do Paciente Pedro Henrique Reis Santos. 5. Inépcia da denúncia. A peça acusatória descreve, de modo suficiente, os fatos, suas circunstâncias, a individualização das condutas, a classificação jurídica e traz rol de testemunhas, atendendo ao art. 41 do CPP. Inépcia afastada. 6. Trancamento da ação penal. Medida excepcional, somente cabível quando evidenciada, de plano, atipicidade, ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou causa extintiva de punibilidade. No caso, há suporte probatório mínimo, inexistindo novos elementos aptos a desautorizar a decisão proferida pelo Juízo Primevo que recebeu denúncia. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, julgada parcialmente prejudicada, sendo os demais pleitos denegados. Tese de julgamento: “1. É inadmissível a reiteração, em habeas corpus, de tema já apreciado anteriormente, não se conhecendo do ponto. 2. Resta prejudicado o pedido formulado em habeas corpus quando ocorre a perda superveniente do objeto. 3. A peça acusatória que atende ao art. 41 do CPP não é inepta. 4. O trancamento da ação penal por habeas corpus é providência excepcional, reservada a hipóteses de atipicidade, ausência de justa causa ou extinção da punibilidade evidenciadas de plano.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Penal, arts. 3º, 41, 395, 311, 312, 313 e 580; Lei nº 11.343/2006, art. 33. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, RE nº 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 17.02.2025; STF, RE nº 1.491.517 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 14.10.2024; STJ, AgRg no RH.. nº 101.488/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 19.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 872.060/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 01.07.2025; STJ, RE no AgRg no HC nº 931.174/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8051072-98.2025.8.05.0000, originário da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, impetrado por Antonio Cleber Alves de Almeida (OAB/BA 43.359), em favor de Pedro Henrique Reis Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem e, no mérito, julgá-la prejudicada em parte, na extensão que diz respeito à substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, denegando-a em relação aos demais pedidos, nos termos do voto do Relator.